Tribunal: TJSP
Processo: 0001012-47.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Excludente do estado de necessidade por coação realizada por traficantes – Tese defensiva não comprovada cabalmente – Alegação de coação escoteira no conjunto probatório formado nos autos - Recurso improvido.

Tráfico de drogas - Pretensão defensiva de redução das reprimendas básicas aos patamares mínimos - Aplicação do redutor do artigo 33, parágrafo quarto,

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Excludente do estado de necessidade por coação realizada por traficantes – Tese defensiva não comprovada cabalmente – Alegação de coação escoteira no conjunto probatório formado nos autos - Recurso improvido.

Tráfico de drogas - Pretensão defensiva de redução das reprimendas básicas aos patamares mínimos - Aplicação do redutor do artigo 33, parágrafo quarto, da lei de drogas, com fixação de regime prisional aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direitos - Reconhecimento da detração penal – Inviabilidade – Recurso desprovido para tais fins.

Artigo 12 da Lei no 10.826/03 – Autoria e materialidade cabalmente comprovadas – Crime de Perigo Abstrato - Mantida a condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000257840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001012-47.2018.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante THIAGO DOS
SANTOS CRUZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 14 de abril de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001012-47.2018.8.26.0510 -Voto no 85
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001012-47.2018 – 2a VARA CRIMINAL
DO FORO DE RIO CLARO-SP
APELANTE: TIAGO DOS SANTOS CRUZ
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Tráfico de entorpecentes Excludente do estado de necessidade
por coação realizada por traficantes
Tese defensiva não
comprovada cabalmente
Alegação de coação escoteira no
conjunto probatório formado nos autos - Recurso improvido.
Tráfico de drogas - Pretensão defensiva de redução das
reprimendas básicas aos patamares mínimos - Aplicação do
redutor do artigo 33, parágrafo quarto, da lei de drogas, com
fixação de regime prisional aberto e substituição da pena corporal
por restritivas de direitos - Reconhecimento da detração penal
Inviabilidade Recurso desprovido para tais fins.
Artigo 12 da Lei no 10.826/03
Autoria e materialidade
cabalmente comprovadas Crime de Perigo Abstrato - Mantida a
condenação.
VOTO No85
Trata-se de apelação interposta contra r.
sentença que julgou parcialmente procedente a ação penal para condenar o
apelante ao cumprimento de três anos e quatro meses de reclusão e
pagamento de trezentos e trinta e três dias-multa no piso mínimo, em regime
inicial fechado, por infração ao artigo 33, parágrafo 4o da Lei 11.343/06, bem
como ao cumprimento de um ano de detenção, em regime semiaberto e
pagamento de dez diárias mínimas, por infração ao artigo 12 “caput” da Lei
10.826/03.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001012-47.2018.8.26.0510 -Voto no 85
3
O apelante sustenta no recurso a
excludente do estado de necessidade por coação realizada por traficantes;
alternativamente, espera a fixação da pena-base no mínimo legal em ambos
os delitos, a redução máxima por força do parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei
de Drogas, a fixação de regime menos gravoso e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, com detração penal.
O recurso foi juntado às fls. 171/ 179 e
as contrarrazões do Ministério Público de fls. 186/187, com o parecer da
Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial provimento do apelo, tão somente
para a fixação da pena-base do delito da Lei de Armas em seu mínimo legal
(fls. Parecer PGJ).
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
A materialidade está demonstrada nos
documentos de fls. 23, 25 e laudos periciais de fls. 91/95 e 101/103.
No tocante ao delito da Lei de Drogas,
verifica-se que o apelante, ao ser interrogado, confessou a autoria do ilícito,
dizendo que em decorrência de dívida contraída por conta da perda de arma
de fogo utilizada em outro crime acabou por ceder à ordem dos traficantes, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001012-47.2018.8.26.0510 -Voto no 85
4
sentido de guardar as drogas, os petrechos e as munições indicados na inicial
acusatória, todos apreendidos no interior da própria residência.
A confissão prestada perante a D.
Magistrada Sentenciante contou com o amparo técnico da Defesa, que se
entrevistou com o apelante antes da realização de tal ato judicial, de modo
que o posicionamento deve ser acolhido como manifestação voluntária do
mesmo no sentido de admitir a autoria desse ilícito.
Demais disso, a confissão do apelante
guarda molde na prova oral acusatória, depoimentos dos agentes da lei, que o
abordaram após notícia de que guardava drogas e petrechos do tráfico no
interior da própria residência. Ali, em busca, conseguiram apreender não só
as drogas, como também as munições em tela.
A palavra dos policiais deve ser
acolhida, porque não conheciam o réu anteriormente e interesse algum teriam
na condenação de pessoa que soubessem inocente.
“A condição de as testemunhas serem policiais não
retira o valor da prova produzida, porque, como
qualquer testemunha, prestam o compromisso e a
obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e
206, 1a parte). Na jurisprudência consolidada desta
Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na
condenação do réu, notadamente quando ausente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001012-47.2018.8.26.0510 -Voto no 85
5
qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos
agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente caso.” (HC 485.543/SP, Rel. Min Felix
Fischer, Quinta Turma, julg. em 21/05/2019, DJe
27/05/2019).
A par disso, constata-se que na hipótese
foram encontrados três tipos distintos de drogas, em quantidade para além do
considerável, sem embargo dos petrechos destinados a beneficiar a substância
que posteriormente seria entregue a terceiro.
Igualmente cumpre registrar que o
apelante, ao guardar o entorpecente na residência, incidiu em núcleo verbo do
tipo penal em exame.
Quanto
ao
alegado
estado
de
necessidade, desde logo se verifica que em nenhum momento o apelante se
desincumbiu de comprová-lo cabalmente, eis que remanesceu escoteira nos
autos a alegada coação.
Subsiste a condenação pelo delito da lei
de armas, na esteira de entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça,
conforme infra consignado:

"TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. CRIME
DE PERIGO ABSTRATO. LESÃO À SEGURANÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001012-47.2018.8.26.0510 -Voto no 85
6
PÚBLICA E À PAZ COLETIVA. COAÇÃO ILEGAL
NÃO CARACTERIZADA. 1. Os crimes de perigo
abstrato são os que prescindem de comprovação da
existência de situação que tenha colocado em risco
o bem jurídico tutelado, ou seja, não se exige a
prova de perigo real, pois este é presumido pela
norma, sendo suficiente a periculosidade da
conduta, que é inerente à ação. 2. As condutas
punidas por meio dos delitos de perigo abstrato são
as que perturbam não apenas a ordem pública, mas
lesionam o direito à segurança, daí porque se
justifica a presunção de ofensa ao bem jurídico. 3.
O simples fato de portar ilegalmente arma de fogo
caracteriza a conduta descrita no artigo 14 da Lei
10.826/2003, por se tratar de crime de perigo
abstrato, cujo objeto imediato é a segurança
coletiva. Precedentes”. (HC 356.198/SP, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016)
"PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PORTE
ILEGAL DE MUNIÇÃO. LEI No 10.826/2003.
TIPICIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. 1.
É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores
no sentido de que os delitos de porte de armas e
munição de uso permitido ou restrito, tipificados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001012-47.2018.8.26.0510 -Voto no 85
7
nos artigos 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003, são
crimes de mera conduta e de perigo abstrato, em
que se presume a potencialidade lesiva, sendo
inaplicável
o
princípio
da
insignificância
independentemente da quantidade apreendida. 2.
Agravo regimental improvido”. (AgRg no REsp
1746733 MG 2018/0139721-5, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018)
Mantido o acréscimo da pena quanto ao
delito da Lei de Armas, porque praticado no mesmo contexto do narcotráfico,
de modo que respeitado o princípio da proporcionalidade nesse
particularizado aspecto.

A reprimenda do tráfico foi dosada de
forma criteriosa, em estrita atenção ao que dispõe o artigo 59 do Diploma
Substantivo Penal, não cabendo qualquer reparo.
O regime inicial fechado decorre de
mandamento legal, sendo certo que a quantidade e a variedade dos
entorpecentes apreendidos e destinados ao vil comércio, impediriam a
redução no “quantum” máximo do previsto no artigo 33, parágrafo 4o da Lei
de Drogas.
No tocante a detração penal, na esteira
de jurisprudência assentada no E. Tribunal de Justiça, descabe viabilizá-la

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001012-47.2018.8.26.0510 -Voto no 85
8
nesta sede, porque se trata de matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a
quem compete verificar o cumprimento dos requisitos subjetivos e também o
lapso temporal para eventual progressão.
Nesse sentido:
"Esta
Corte
Superior
de
Justiça,
possui
entendimento no sentido de que se estiverem
ausentes, nos autos, os elementos necessários à
aplicação do disposto no art. 387, § 2o, do Código
de Processo Penal, caberá ao Juízo das Execuções
examinar se o tempo de prisão cautelar do paciente
autoriza a fixação de regime mais brando
(Precedentes). II - Na hipótese, o Tribunal de
origem ao julgar o recurso de apelação, em
consonância com o entendimento desta Corte,
reconheceu que a detração, já que não aplicada
pelo juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e
analisada pelo juízo das execuções, porquanto este
tem, de fato, mais elementos para avaliar a
possibilidade do recorrente iniciar o cumprimento
da pena em regime mais brando, considerando o
tempo de prisão cautelar. Agravo regimental
desprovido." (AgRg no REsp 1733132/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001012-47.2018.8.26.0510 -Voto no 85
9
Dessa forma, face ao exposto, nega-se
provimento ao recurso, mantida a r. sentença guerreada, por seus
fundamentos.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR